Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. FALHA NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO DE PACIENTE JUNTO Á REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MOBILIZAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR ALÉM DO PRAZO NECESSÁRIO E RECOMENDÁVEL PELA LITERATURA MÉDICA ESPECIALIZADA. PERDA DE 100% DO MOVIMENTO DO BRAÇO. PENSÃO VITALÍCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIIMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA A FAZENDA DISTRITAL. SÚMULA 421/STJ. REMESSA OFICIAL E RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão. No caso de dano decorrente de insucesso na escolha ou adoção de tratamento para correção de fratura óssea, o termo a quo é da comunicação à paciente da consolidação da lesão e sua irreversibilidade.
2. No caso sub judice, a violação do direito ocorreu quando a paciente foi informada que, em face do tratamento ao qual foi submetida, ficaria com limitação de movimentação e extensão permanente do seu braço. A ação foi proposta em menos de um mês após a ciência dessa condição, o que afasta a perda da pretensão autoral.
3. Considerando que os laudos pericial e complementar responderam devidamente aos quesitos formulados e atenderam aos requisitos impostos pelo artigo 473 do Código de Processo Civil, não há razão para declará-los inválidos e inconsistentes. Eventual conclusão do expert diversa daquela que atenderia o interesse da parte não se qualifica como nulidade. E se havia divergência de informações lançadas no prontuário médico da paciente, sendo uma delas compatível com o quadro clínico consolidado, mostra-se escorreita sua consideração pelo perito para efetuar sua análise técnica.
4. O artigo 950 do Código Civil dispõe que a pensão corresponderá à importância do trabalho para o qual a parte lesada se inabilitou. Demonstrado nos autos o salário auferido pela autora quando da ocorrência dos fatos e de aproximadamente 1 (um) salário mínimo, a pretensão de arbitramento da pensão nesse patamar merece acolhimento.
5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem guiar o julgador na fixação da reparação pelos danos imateriais e estéticos. No primeiro caso, o valor arbitrado deve se mostrar justo segundo a gravidade da lesão, sem perder de vista sua natureza pedagógica - para que comportamento semelhante não volte acontecer no futuro, e sua natureza penitencial. No que toca ao dano estético, ele está "inicialmente ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade (...)" (in "Programa de Responsabilidade Civil", São Paulo, Ed. Atlas, 2007. Pág. 97). Considerando a inadequação das condutas médicas adotadas e que resultou na consolidação óssea e rigidez do cotovelo e, consequentemente, do braço, cuja aparência estética restou flagrantemente comprometida, até pelo comprometimento de 100% do membro superior, é cabível a majoração de ambos os danos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.
6. Os lucros cessantes precisam ser demonstrados e devem decorrer direta e imediatamente da lesão causada. A despeito da incapacidade laborativa permanente e parcial para o membro superior esquerdo da autora, não restou evidente que esta deixou de exercer seu trabalho de assistente de vendas em posto de combustível ou de lucrar por falta de recebimento de alguma importância extra.
7. A despeito das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421. Ademais, é inegável que os recursos destinados à Defensoria e para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federado ao qual pertence.
8. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDAS E DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E DESPROVIDA.